Tribunal: CARF
Processo: 15959.000122/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15959.000122/2008-10
ACÓRDÃO
1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E AGRINDUS S.A EMPRESA AGRICOLA PASTORIL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
UNIDADE
PREPARADORA.
ERRO
MATERIAL. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade,
contradição ou omissão.
Constatado o erro material na decisão embargada, que, por ter sido
proferida sob a sistemática de recursos repetitivos, aplicou ao presente
caso o valor do direito creditório discutido no processo paradigma, impõe-
se a correção para fazer constar o montante efetivamente em litígio nos
presentes autos.
Embora, em regra, os embargos de declaração não possuam efeitos
modificativos, essa possibilidade é admitida em situações excepcionais,
como a presente, em que a correção do erro material implica,
necessariamente, a alteração do conteúdo e do resultado do acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para
sanear a inexatidão material apontada, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(as): Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa
Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – SP (DERAT/SPO) em face do
Acórdão no 1201-005.327, proferido por esta Turma em sessão de 21 de outubro de 2021.

No julgamento em questão, realizado sob a sistemática de recursos repetitivos e
tendo como paradigma o processo no 15959.000121/2008-75, o colegiado, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte. Cito abaixo a ementa do referido
acórdão ora embargado:

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
IRPJ. Deve ser reconhecido o direito de crédito devidamente declarado e
comprovado.

A DERAT/SPO, na qualidade de unidade incumbida da execução do julgado, opôs
os presentes embargos (fls. 164-170), nos quais aponta a ocorrência de inexatidão material na
decisão colegiada.

Argumenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado, ao aplicar a
tese firmada no processo paradigma (no 15959.000121/2008-75), acabou por reconhecer um
crédito no valor de R$ 64.063,43, que era o montante discutido naquele processo paradigma,
referente ao ano-calendário de 2001 (exercício 2002).

Contudo, o presente processo no 15959.000122/2008-10 versa exclusivamente
sobre o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 (exercício 2003), cujo valor pleiteado
pela contribuinte e analisado pela fiscalização era substancialmente inferior, correspondendo,
após análise da autoridade administrativa de primeira instância, ao valor de R$ 5.437,59.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
3
Sustenta a embargante que a aplicação automática do resultado do paradigma,
sem a devida adequação ao valor específico destes autos, configurou um manifesto erro material,
que resultou no reconhecimento de um crédito em montante superior ao que era devido e
efetivamente discutido neste processo específico.

A Presidência desta Turma, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 174-
176, admitiu os embargos inominados, reconhecendo a tempestividade e a legitimidade da
unidade preparadora para suscitar a questão, bem como a pertinência da alegação de inexatidão
material.

Superada a fase de admissibilidade, o processo foi devolvido para inclusão em
pauta e julgamento colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme estabelece o artigo 116 do RICARF.

O acórdão é considerado obscuro quando não for claro ou compreensível,
contraditório quando há incompatibilidade entre suas proposições internas, e omisso quando
silencia sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado.

O erro material, por sua vez, diz respeito a equívocos manifestos e verificáveis de
plano, sem necessidade de reexame do mérito, tais como erros de digitação, de cálculo ou de
nomes.

O recurso de embargos, por sua natureza integrativa, não se presta à rediscussão
de matéria já decidida ou à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte com o
resultado. Seu propósito é o de aperfeiçoar a decisão, expurgando-lhe os vícios que
comprometem sua clareza, coerência e completude.

Contudo, em situações excepcionais, a correção de um vício pode, como
consequência lógica e inafastável, levar à modificação do julgado, hipótese em que se admite a
atribuição de efeitos infringentes.

Estabelecidas essas premissas fundamentais, passo à análise do recurso
interposto.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
4

Dos Embargos de Declaração:

A DERAT/SPO sustenta que a decisão, ao seguir a sistemática de recursos
repetitivos, aplicou de forma equivocada o valor do direito creditório reconhecido no processo
paradigma ao caso concreto, resultando em um provimento em valor substancialmente superior
ao que era objeto da lide.

Argumenta o Embargante, em suma, o que se segue abaixo:

[...] O presente processo foi formalizado para tratamento de Declarações de
Compensação vinculadas a crédito de Saldo Negativo do IRPJ apurado no exercício
de 2003, ano calendário 2002, dada a impossibilidade do seu processamento nos
autos de origem sob no 13891.000106/2003 19, nos termos da representação de
folhas 1 e 2. (Fl. 164)

[...] Especificamente para o exercício 2003 (ano calendário 2002), objeto do
presente processo, houve o reconhecimento do valor de R$ 5.437,59 e
consequente homologação parcial das Declarações de Compensação apresentadas.
Ato contínuo, o contribuinte foi devidamente cientificado do despacho decisório
exarado e informado que em razão de ser permitido apenas o cadastramento de
um exercício de saldo negativo por processo, o controle do crédito relativo do
Saldo negativo de IRPJ exercício de 2003 seria controlado através do processo de
número 15959.000122/2008 10. (Fl. 165)

[...] Da leitura do Acórdão CARF no 1201 005.327, verifica se que o julgado
analisou o Saldo Negativo do IRPJ do exercício 2003 (ano calendário 2002) através
da sistemática de recursos repetitivos, sendo lhes aplicado o decidido no Acórdão
n° 1201 005.325 de 21 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
15959.000.121/2008 75 o qual final reconhece um montante em favor da
interessada no valor de R$ 64.063,43 relativo ao IRPJ referente ao Ano calendário
de 2000, acatando todos os argumentos apresentados. (Fl. 166)

A leitura do Acórdão embargado revela que houve omissão quanto à
identificação precisa do valor correspondente ao período analisado, bem como do ano-calendário
ou exercício aplicável ao cálculo do crédito de saldo negativo de IRPJ. Essa ausência de delimitação
temporal compromete a coerência do julgado, como demonstram os excertos constantes às fls.
154-157.

Assiste plena razão à embargante. O exame detido dos autos revela, de forma
inequívoca, a ocorrência do erro material apontado. O presente processo no 15959.000122/2008-
10 foi desmembrado do processo original no 13891.000106/2003-19 com o propósito específico e
exclusivo de tratar do pedido de compensação referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2002.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
5

A análise fiscal inicial, consubstanciada na informação de fls. 23-42 e no
Despacho Decisório de fl. 43, concluiu pelo reconhecimento parcial dos direitos creditórios
relativos ao ano-calendário 2002, fixando o valor do saldo negativo de IRPJ em R$ 5.437,59,
conforme discriminado na representação que deu origem a estes autos (fl. 3).

Ocorre que o julgamento do Recurso Voluntário pelo Acórdão no 1201-005.327
se deu sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o processo no
15959.000121/2008-75.

Aquele processo paradigma, por sua vez, tratava de matéria distinta, qual seja, o
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001 (exercício 2002), cujo valor, após a
análise da instância a quo, foi fixado em R$ 64.063,43 (sessenta e quatro mil, sessenta e três reais
e quarenta e três centavos).

O voto condutor do acórdão paradigma, que foi estendido a este processo,
corretamente analisou o mérito do direito creditório e concluiu pelo seu provimento integral, mas
o fez com base nos fatos e valores daquele processo de 2001.

A parte dispositiva do voto proferido no processo paradigma, reproduzida no
acórdão ora embargado, resultou no reconhecimento do valor de R$ 64.063,43, conforme se
extrai do seguinte trecho da fundamentação do acórdão paradigma (fl. 156), replicada no julgado
destes autos:

[...] Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
64.063,43 e homologar as correspondentes compensações até o limite do direito
de crédito reconhecido e ainda disponível.

A aplicação automática e acrítica desse dispositivo ao presente processo, sem a
devida adaptação ao objeto específico da lide, consubstancia um manifesto erro material.

A controvérsia nestes autos jamais versou sobre o montante de R$ 64.063,43,
mas sim sobre o crédito apurado para o ano-calendário de 2002, que, segundo a autoridade fiscal,
era de R$ 5.437,59.

A decisão embargada, ao dar provimento ao recurso para reconhecer um valor
que não era objeto do processo, extrapolou os limites da demanda e incorreu em um vício que
necessita de correção, nos termos do artigo 117 do RICARF.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
6
A correção de tal erro não implica reanálise do mérito ou reinterpretação das
provas, mas tão somente o ajuste da decisão àquilo que foi efetivamente discutido e postulado ao
longo de todo o iter processual.

Cumpre salientar que, embora a regra geral seja a de que os embargos de
declaração não possuem efeito modificativo, a sua admissão é imperativa em situações
excepcionais como a presente, em que a correção do erro material conduz, inevitavelmente, à
alteração do dispositivo do acórdão.

A manutenção da decisão tal como proferida representaria um enriquecimento
sem causa para o contribuinte e uma chancela a um ato administrativo equivocado, o que não se
coaduna com os princípios da legalidade e da verdade material que regem o processo
administrativo fiscal.

Desse modo, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos é
medida que se impõe, não como forma de reabrir a discussão de mérito, mas como consequência
lógica e necessária para sanar o vício apontado e restabelecer a correta aplicação do direito ao
caso concreto.

Passo, então, à análise do Recurso Voluntário quanto ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002.

A análise fiscal inicial, detalhada na Informação de fls. 23 a 42, que fundamentou
o Despacho Decisório de fl. 43, concluiu pelo reconhecimento parcial do saldo credor para o
período em questão. O Auditor Fiscal responsável pela análise assim consignou (fl. 35-36):

k) Ano calendário 2002

No ano calendário de 2002, o contribuinte apurou imposto de renda pelo lucro
real anual, tendo informado, na ficha 12 A da DIPJ/2003 (fls. 162) que o imposto
de renda devido nesse ano totalizou R$ 15.840,10. Desse valor, o contribuinte
efetuou deduções a título de IRRF (R$ 41,76) e imposto de renda mensal pago por
estimativa (R$ 35.239,05), o que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ
totalizando R$ 19.440,71.

O valor informado a título de imposto de renda mensal pago por estimativa na
ficha 12A da DIPJ/2003 corresponde ao valor das estimativas de IRPJ mensais
apuradas pelo contribuinte em 2002. [...] foram quitadas com compensações com
saldos negativo de IRPJ de períodos anteriores e IRRF [...].

No que se refere às estimativas mensais de IRPJ relativas aos meses de outubro e
novembro de 2002, verifica se, conforme informações contidas em DCTF (fls. 265
e 266) que as mesmas foram quitadas mediante apresentação das Per/Dcomps
[...] que informam como crédito o saldo negativo de IRPJ apurado em 1999.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
7

Ora, tendo em vista que o crédito apurado em 1999 já foi integralmente utilizado
(conforme exposto acima, no parágrafo relativo ao saldo negativo apurado no ano
calendário de 2000), tem se que as compensações das estimativas mensais de
IRPJ relativas aos meses de outubro e novembro de 2002 não estão confirmadas.

Portanto, o valor das compensações de estimativas mensais de IRPJ com saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores que foram confirmadas (relativas aos
meses de janeiro a setembro de 2002) totaliza R$ 18.858,16.

Deduzindo se as estimativas mensais de IRPJ compensadas pelo contribuinte no
ano calendário de 2001 (R$ 18.858,16) e o IRRF confirmado relativo a esse ano (R$
2.419,53) do imposto devido (R$ 15.840,10) tem se o saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano calendário de 2002 R$ 5.437,59.”

A autoridade fiscal, portanto, apurou que as compensações das estimativas de
outubro e novembro de 2002 foram realizadas com um crédito já exaurido (saldo negativo de IRPJ
de 1999), razão pela qual glosou tais compensações e apurou um saldo negativo a menor, no
montante de R$ 5.437,59. A decisão da DRJ/RJ1 (fls. 98-105) manteve essa conclusão, negando
provimento à Manifestação de Inconformidade.

O Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte (fls. 112-116) não contesta
especificamente os cálculos e a cronologia do aproveitamento dos créditos apurados pela
fiscalização.

A defesa se ateve, de forma genérica, à tese da decadência do direito de o Fisco
rever os créditos e solicitar documentos de períodos pretéritos, argumento já devidamente
afastado pela decisão da DRJ (fls. 98-105) e sobre o qual não há mais controvérsia.

Assim, não tendo a Recorrente trazido aos autos qualquer elemento probatório
que infirmasse a análise fiscal, que demonstrou de forma pormenorizada a utilização de crédito já
exaurido para quitar parte das estimativas do período, deve-se manter a decisão de primeira
instância.

Portanto, acolho integralmente os embargos de declaração opostos pela
DERAT/SPO para corrigir o erro material constante do Acórdão no 1201-005.327.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão material
constante do Acórdão no 1201-005.327:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000122/2008-10
8

a) Tornar sem efeito o julgamento anterior que reconheceu o direito
creditório de R$ 64.063,43, por se tratar de matéria estranha aos autos; e

b) Negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela contribuinte,
mantendo a decisão da instância a quo.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 186
DF CARF MF
Original